Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727250-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY GABRIEL BARRETO E SILVA IMPETRANTE: ROMULO RODRIGO LEMOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA O paciente, preso em flagrante em 28.6.22, pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro no âmbito doméstico e familiar, teve a prisão convertida em preventiva, para resguardar a integridade física da vítima e como garantia da ordem pública (ID 38341246, p. 60). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. As medidas cautelares são suficientes para resguardar a integridade da vítima. Afirma que “a vida em família, mesmo com intempéries, deve ser priorizada, haja vista, o réu é mantedor do lar, sendo um pai presente na vida dos filhos, e que no presente momento encontram-se com privações, de ordem financeira e afetiva” (ID 38341245, p. 5). As condições pessoais do paciente lhe são favoráveis - tem residência fixa e ocupação lícita. E a reincidência e maus antecedentes não são justificativas para a prisão preventiva. Acrescenta que, preso há 51 dias, o tempo encarcerado se aproxima ao mínimo das penas previstas para os crimes que ora se imputam ao paciente, levando ao cumprimento antecipado da pena. Pede, em liminar, seja revogada a prisão ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. A MMa. Juíza, ao converter o flagrante em prisão preventiva consignou: “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública’. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”.(Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).’ Observa-se que os fatos narrados no APF são graves. Há relatos da prática dos delitos de ameaça, injúria, dano, cárcere privado e estupro. Importante consignar que o laudo de exame de corpo de delito da vítima apresentado corrobora que a mesma sofreu agressões e violência sexual. Além disso, o autuado possui condenação anterior por delito praticado em contexto de violência doméstica. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais, bem como a integridade física e psíquica da vítima.” (ID 38341246, p. 62). O paciente – narra a denúncia - prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a sua companheira, fazendo com que ela temesse por sua vida, ofendeu a integridade corporal da vítima, a constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal contra sua vontade e a privou de sua liberdade, mediante cárcere privado. O casal convive maritalmente há 12 anos e têm dois filhos em comum. No dia 25.6.22, em razão de a vítima se negar a manter relações sexuais com o paciente – pois tinha se submetido a cirurgia na boca -, esse a ameaçou dizendo que “caso ela não quisesse ‘dar’ pra ele, ela ‘ia ver só’”. Em 28.6.22, por volta de 6h, após o casal acordar, o paciente colocou a mão da vítima por dentro da roupa dele, tendo ela tirado a mão. Iniciou-se discussão por ela ter negado manter relações sexuais com o paciente. Ele, então, a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. O paciente ameaçou a vítima de quebrar o aparelho celular “na cabeça dela”. Após, quebrou o aparelho batendo com a mão e o jogando ao chão. Após danificá-lo, passou a questionar com quem a vítima conversava no dia anterior e a ameaçou dizendo que “era melhor ela falar a verdade ou ela iria sair da casa em um caixão”. O paciente e a vítima discutiram novamente. Ele deu uma rasteira na vítima e passou a chutá-la. Após, foram para o quarto e o paciente agarrou a vítima e tentou deixar marcas no pescoço dela. Colocou o pênis para fora e o introduziu na boca da vítima. A vítima empurrou o paciente. Diante da negativa, o paciente disse, com palavras chulas, que iria fazer sexo anal com a vítima, a encostou com força na parede, passou o óleo em si e nela e a penetrou, ignorando o pedido da vítima para que parasse. Após consumar o ato, vendo a vítima chorar, colocou a mão no pescoço dela, apertou e disse “vamos acabar logo com isso”. Em seguida, o paciente levou os filhos à escola, deixando a vítima trancada em casa. O casal foi junto para o trabalho e, lá, a vítima disse que estava passando mal e queria ir para casa. O paciente, então, a ameaçou novamente dizendo que se ela estivesse de má-fé ele iria atrás dela “até no inferno”. A primeira pessoa com quem ele acabaria seria a mãe da vítima e que ela pensasse “muito bem no que ela iria fazer da vida” (ID 131116866 – ação penal n. 0705787-98.2022.8.07.0010). O laudo do IML constatou equimoses no braço esquerdo, na região lateral esquerda do pescoço, no punho direito, na pálpebra superior esquerda, e presença de vestígios de atos libidinosos recentes (penetração anal) (ID 38341246, p. 28). São gravíssimas as condutas imputadas ao paciente, que agrediu a integridade física da vítima, com chutes e socos, a ameaçou e a obrigou a manter relações sexuais, contra a vontade dela e quando ela se recuperava de cirurgia. Tais condutas demonstram a periculosidade do paciente e a situação de risco em que a vítima se encontra. E não se pode desconsiderar o histórico de crimes cometidos em âmbito doméstico e familiar - duas condenações pelo crime de ameaça, cometidos também contra a vítima (ID 38341246, p. 41/9). Como bem ressaltou a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “a princípio, seria possível a liberdade provisória se as medidas protetivas em favor da vítima fossem suficientes para o resguardo de sua segurança e, embora haja determinação judicial nesse sentido, tal suficiência não é o que ocorre na espécie ante o histórico de violências envolvendo o contexto familiar”. E acrescentou: “(...) Deve ser ainda considerado que o presente incidente envolvendo WESLEY GABRIEL demonstra a existência de propósito firme do acusado em atingir a vítima de múltiplas formas, uma vez que o comportamento violento contra a mesma não é fato isolado, devendo tal circunstância ser pesada em seu desfavor, salientando o caráter de periculosidade de sua personalidade. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal à vítima, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à instrução do processo, mediante intimidação da vítima que claramente não logrou êxito em se ver livre do ciclo de violência. Lamentavelmente a Defesa argumenta que ‘a vida em família, mesmo com intempéries, deve ser priorizada, haja vista, o réu é mantedor(sic) do lar, sendo um pai presente na vida dos filhos, e que no presente momento encontram-se com privações, de ordem financeira e afetiva’. É necessário discordar veementemente, uma vez que o que se denomina INTEMPÉRIES, para a Lei Penal, na verdade, são CRIMES em ambiente doméstico que causam não só a violência direta à vítima mas atingem indiretamente os próprios filhos do casal. E a experiência dos filhos em um ambiente violento pode acarretar, inclusive, possível reprodução transgeracional dessa violência, traumas e outros problemas físicos e psicológicos. Ademais, apontar o réu como mantenedor do lar indica possível dependência econômica da vítima que pode ser o motivador de tantas retomadas do relacionamento. Nesse contexto vale lembrar o preceito constitucional que determina o dever da família e também do Estado assegurar às crianças e adolescentes um ambiente sem violências: ‘Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.’ Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor. No presente contexto familiar, outras determinações menos gravosas já foram acionadas sem sucesso, atraindo o próprio denunciado, com práticas violentas e reiteradas, ação mais rígida do Estado. (...)” (ID 132843915). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Não há, nesse momento, qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física ou psicológica da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes. Ressalte-se que a sistemática da lei de combate à violência doméstica – excepcional e específica -, com finalidade precípua de proteger a vítima, permite medida extrema para resguardar sua integridade física e psicológica. Não há desproporcionalidade da medida. Ademais, o tempo em que permanece encarcerado – 52 dias - é bem inferior à pena mínima em abstrato dos crimes imputados ao paciente. E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente - residência fixa e ocupação lícita - não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES